Tribunal: STF
Processo: RE 565918
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E 
   INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
O Tribunal de 
   origem decidiu a controvérsia com base em fundamentos 
   constitucional e infraconstitucional. O embasamento 
   infraconstitucional é suficiente para manter o acórdão recorrido,
   pois não foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça. 
   Precedentes.